Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715005-23.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS,PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA RECORRIDO: B. G. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEI 9.656/1998. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEI N. 12.764/2012. SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O denominado transtorno do espectro autista (TEA) constitui transtorno do desenvolvimento neuropsíquico, que se manifesta na primeira infância e persiste durante toda a vida, não havendo indicativo de cura. Manifesta-se em graus bastante amplos, conforme cada. Os relatos científicos sobre o tema, contudo, referem-se à necessidade de terapias e de tratamentos multidisciplinares em várias áreas de saúde que, combinados e aplicados de preferência precocemente, consoante o estado de cada paciente, contribuem para significativa melhora do quadro de sintomas da pessoa com autismo. 2. Na hipótese, resta evidente que as sucessivas suspensões do tratamento ocorreram em razão da ausência de pagamento das sessões junto à clínica responsável pelas terapias prescritas ao autor/apelado, tendo a apelante argumentado que os atrasos no custeio do tratamento ocorreram devido a um suposto erro operacional junto à clínica prestadora, o que teria ocasionado a suspensão do tratamento. 3. A ré deixou de indicar motivo plausível e concreto para a suspensão da continuidade do tratamento, tendo se limitado a explicações superficiais e destituídas de qualquer comprovação, e sequer especificou qual teria sido o alegado erro operacional responsável pelos longos atrasos nos pagamentos. Ainda que hipoteticamente tenha ocorrido o alegado erro operacional, tal motivo não é suficiente para justificar a interrupção de tratamento prescrito para a melhoria e desenvolvimento psíquico e comportamental da criança. As suspensões dos pagamentos ocorreram por extensos períodos, especificamente entre os meses de março a junho de 2022, agosto até o final de setembro de 2022, bem como de novembro de 2022 a fevereiro de 2023. Portanto, não é crível sustentar que a descontinuidade do tratamento se deu por força de mero erro operacional. Com efeito, comprovada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. 4. A interrupção de tratamento necessário ao desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social do paciente equivale a subtrair-lhe parte importante da terapêutica a ele prescrita por seus médicos, e viola o princípio da boa-fé (art. 51, IV, do CDC), frustrando a expectativa do consumidor, e colocando-o em desvantagem exagerada, já que resulta no esvaziamento da própria garantia inerente à avença, causando angústia, frustração e inquietação psíquica, que violam os seus direitos de personalidade e configuram o dano moral, cujo valor deve ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a situação do ofendido, o dano e sua extensão, bem como a capacidade financeira das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito. Desse modo, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se adequado e reflete o conceito de justa reparação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado a tal título. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil, bem como no que concerne ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030